Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar quanto à impugnação aos cálculos judiciais de ID: 29702430, formulada pelo SINDIRETA no ID: 30119673 (LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES, LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, LISIA MENEGHETTI, LISIANE DALVA CAETANA, LIZIANE PAULINO DE OLIVEIRA, LINDALVA PEREIRA DA SILVA). Brasília, 4 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador